Tribunal: TJES
Processo: 0000019-34.2015.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Econômica
Data de julgamento: 2023-01-26

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000019-34.2015.8.08.0017 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCUS VINICIUS AZEVEDO TANURE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 7º, INCISO IX, LEI 8.137/90. VENDER, TER EM DEPÓSITO OU EXPOR À VENDA OU, DE QUALQUER FORMA, ENTREGAR MATÉRIA-PRIMA OU MERCADORIA, EM CONDIÇÕES IMPRÓPRIAS AO CONSUMO. INFRAÇÃO QUE DEIXA VESTÍGIO. MATERIALIDADE. LAUDO PERICIAL INDISPENSÁVEL. ARTIGO 158, CPP. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. O STJ entende que o crime consistente em vender, ter em depósito, expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo, constitui infração penal não transeunte (que deixa vestígios), exigindo a realização de laudo pericial que comprove a situação prevista em lei, nos termos dispostos no artigo 158, do Código de Processo Penal.
Ausente indispensável prova técnica, a despeito de ter havido a apreensão dos produtos armazenados e expostos à venda, deve ser preservada a absolvição com base no artigo 386, inciso II, do CPP.
2. Recurso conhecido. Provimento negado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000019-34.2015.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARCUS VINICIUS AZEVEDO TANURE
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000019-34.2015.8.08.0017 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCUS VINICIUS AZEVEDO TANURE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de fls. 178/179v, da 2ª Vara de Domingos Martins, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelado
MARCUS VINÍCIUS AZEVEDO TANURE
da prática do crime previsto no artigo 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/90.

Consta da denúncia que, no decorrer do ano de 2014, na localidade Sítio Serra Verde, Soído de Cima, Município de Domingos Martins, o denunciado, enquanto representante da empresa Serra Verde Produtos Lácteos Ltda., manteve em depósito e expunha à venda alimentos em condições impróprias para o consumo.

Denunciado pela prática do crime descrito no artigo 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/90, ao final da instrução criminal restou absolvido.

Na forma das razões de fls. 187/190, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença para que o apelado seja condenado, na forma da denúncia.

Contrarrazões defensivas às fls. 194/206, protestando pelo desprovimento da irresignação.

No id. nº 3268201, parecer do Ministério Público de segundo grau, subscrito pelo eminente Procurador de Justiça Adonias Zam, pelo provimento do apelo ministerial.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso.

A sentença fundamenta a absolvição na ausência de laudo pericial para comprovar que os produtos mantidos em depósito ou expostos à venda estavam, ou não, em condições impróprias para o consumo.

O Ministério Público, contudo, alega ser prescindível a confecção de prova técnica, considerando que os autos de infração estão acompanhados de relatórios fotográficos suficientes para demonstrar a caracterização do crime.

Malgrado o esforço empreendido pelo diligente órgão de execução do Ministério Público de origem, registro que o Superior Tribunal de Justiça entende que o crime consistente em vender, ter em depósito, expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo, constitui infração penal não transeunte (que deixa vestígios), exigindo a realização de laudo pericial que comprove a situação prevista em lei, nos termo dispostos no artigo 158, do Código de Processo Penal. Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ART. 7, INCISO IX, DA LEI N. 8.137/90. PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal de Justiça concluiu pela dispensabilidade da realização de perícia para comprovação da materialidade do crime do art. 7, inciso IX, da Lei n. 8.137/90, mesmo havendo apreensão, no caso, dos produtos ditos impróprios para consumo pelo órgão da vigilância sanitária do ato de vistoria no estabelecimento comercial do ora recorrente.

Entretanto, em casos inteiramente semelhantes,
ambas as Turmas de Direito Criminal deste Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, entendem ser indispensável a realização de perícia técnica, para comprovar a materialidade delitiva do crime disposto no art. 7º, IX, da Lei n. 8.137/1990
. De rigor, portanto, a absolvição do acusado por ausência de materialidade delitiva. Precedentes.

Omissis
.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.953.598/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Assim, à míngua de indispensável prova técnica, a despeito de ter havido a apreensão dos produtos armazenados e expostos à venda, deve ser preservada a absolvição com base no artigo 386, inciso II (não haver prova da existência do fato), do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000019-34.2015.8.08.0017 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCUS VINICIUS AZEVEDO TANURE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 7º, INCISO IX, LEI 8.137/90. VENDER, TER EM DEPÓSITO OU EXPOR À VENDA OU, DE QUALQUER FORMA, ENTREGAR MATÉRIA-PRIMA OU MERCADORIA, EM CONDIÇÕES IMPRÓPRIAS AO CONSUMO. INFRAÇÃO QUE DEIXA VESTÍGIO. MATERIALIDADE. LAUDO PERICIAL INDISPENSÁVEL. ARTIGO 158, CPP. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. O STJ entende que o crime de consistente em vender, ter em depósito, expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo, constitui infração penal não transeunte (que deixa vestígios), exigindo a realização de laudo pericial que comprove a situação prevista em lei, nos termo dispostos no artigo 158, do Código de Processo Penal.
Ausente indispensável prova técnica, a despeito de ter havido a apreensão dos produtos armazenados e expostos à venda, deve ser preservada a absolvição com base no artigo 386, inciso II, do CPP.
2. Recurso conhecido. Provimento negado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.